Tribunal: TJBA
Processo: 0002148-67.2008.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002148-67.2008.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALAN TORRES PAES

Advogado(s)
:
CAROLINA GONCALVES MOTTA DE OLIVEIRA

APELADO: Beto Marques e outros

Advogado(s)
:
JAYME REIS NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÍTICA À ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR VEICULADA EM PROGRAMA DE RÁDIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por policial militar em razão de críticas à sua atuação funcional, veiculadas durante programa radiofônico local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em apurar se a crítica proferida em meio de comunicação ultrapassou os limites da liberdade de expressão, implicando ofensa à honra do autor e ensejando o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A fala apontada como ofensiva não contém imputação direta de fato desonroso, tampouco atinge individualmente a honra do autor, restringindo-se à crítica genérica à atuação policial.
4 - A liberdade de expressão permite a crítica à conduta de agentes públicos, notadamente quando vinculada ao exercício de suas funções, sendo incabível indenização em ausência de excesso ou abuso comprovado.
5 - Inexistência de prova de repercussão concreta ou de abalo efetivo à imagem ou reputação funcional do autor.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

7 - Tese de julgamento:
A crítica genérica à atuação de servidor público, ainda que dura ou ácida, quando desacompanhada de imputação pessoal e ilícita, não configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002148-67.2008.8.05.0105
, em que figuram como apelante ALAN TORRES PAES e como apelados - Beto Marques e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2